Tribunal: TJSP
Processo: 1043396-88.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Apelação Cível – Seguro de vida e acidentes pessoais.

Se a segurada não está apta ao exercício das mesmas atividades para as quais possui qualificação, diante de seu histórico profissional, idade, grau de instrução, extensão das lesões e gravidade das doenças, de considerá-la total e permanentemente inválida.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043396-88.2016.8.26.0506
Voto n.o 42.869 - morf
Registro: 2020.0000076568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043396-88.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante ANA
APARECIDA BARBOZA GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
ICATU SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043396-88.2016.8.26.0506
Voto n.o 42.869 - morf
Apelação Cível n.o 1043396-88.2016.8.26.0506
Apelante: Ana Aparecida Barboza Gonçalves
Apelada: Icatu Seguradora S/A
Comarca: Ribeirão Preto (8a Vara Cível)
Juiz(a):
Rogério Tiago Jorge
VOTO N.o 42.869
Apelação Cível Seguro de vida e acidentes pessoais.
Se a segurada não está apta ao exercício das mesmas
atividades para as quais possui qualificação, diante de seu
histórico profissional, idade, grau de instrução, extensão das
lesões e gravidade das doenças, de considerá-la total e
permanentemente inválida.
Recurso provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 395/400 julgou
improcedente o pedido inicial. Apela a autora a fls. 403/432.
Contrarrazões a fls. 436/459.
É o relatório.
O direito da segurada ao recebimento do
capital segurado é evidente. Conforme à conclusão contida no laudo
pericial, não há mais condições para que ela exerça a mesma função para
a qual está habituada, tendo em vista seu histórico profissional,
incapacidade física, diagnóstico de diabetes e idade. Além disso, ainda
que se considere que possui curso de "auxiliar de enfermagem", é pouco
provável que seria admitida a trabalhar na área, tendo em vista que,
também, é portadora do vírus HIV.
Neste sentido, ver a apelação com revisão n.o
917.989-0/4, julgada em 19 de maio de 2008 pela Colenda Trigésima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1043396-88.2016.8.26.0506
Voto n.o 42.869 - morf
Quinta Câmara de Direito Privado: “É apenas teórica a possibilidade de
exercício de atividade remunerada para pessoa sem preparo intelectual, com 60 anos
de idade, cego de um olho e impossibilitado de exercer a profissão para a qual estava
preparado. Faz jus assim à indenização prevista para invalidez total e permanente. -
Recurso provido, v.u.” (Relator Manoel Justino Bezerra Filho). Ver também
o que foi decidido por esta Câmara na apelação n.o
0001893-59.2006.8.26.0408, em 19 de março de 2014, por votação
unânime, sob minha relatoria.
A correção monetária incide desde a data em
que houve recusa de pagamento na via administrativa, uma vez que
desde então era devido o valor indenizatório e a quantia estava
atualizada naquela data. Quanto aos juros, incidem desde a citação, uma
vez que se trata de responsabilidade contratual.
Por conseguinte, dou provimento à apelação
para julgar procedente o pedido inicial e condenar a seguradora ao
pagamento de R$52.110,64 a título de capital segurado, com correção
monetária conforme à Tabela Prática desta Corte desde a data em que
houve a recusa de pagamento na via administrativa e incidência de juros
moratórios, estes contados desde a citação, sendo a alíquota dos juros de
um por cento ao mês. Arcará a ré com o pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em quinze por cento
sobre o valor atualizado da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica